Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600037-88.2020.6.16.0109
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600037-88.2020.6.16.0109

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 06/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600037-88.2020.6.16.0109
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600037-88.2020.6.16.0109
que julgou improcedente o pedido inicial e, por corolário, julgou extinto o processo, com a
resolução do mérito, com arrimo no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.
(Representação por Propaganda Eleitoral Antecipada ajuizada pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB (Comissão Provisória Municipal de Santa Mariana/PR) em face de Quelcyene
Gongora, com fundamento no artigo 36 da Lei n. 9.504/97, alegando que a representada publicou,
na sua rede social Facebook, o seguinte texto: ""Bom dia a todos vocês que aceitaram me
aceitaram pelo convite enviado, à este Facebook. Agradeço de coração, pois, está será a forma
atual que foi encontrada pra fazermos nossa campanha de pré-candidatos(as) ao cargo de
vereadores/vereadoras. Me coloco à disposição de vocês meu número é 15.555 e sou uma das pré
candidatas que conto com a sua ajuda". Alega que a representada praticou duas condutas vedadas
na Legislação Eleitoral, a primeira é divulgar seu número anteriormente da homologação de seu
registro de candidatura e a segunda é pedir expressamente voto de maneira antecipada). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO AMARAL (ADVOGADO)
QUELCYENE PEREIRA GONGORA (RECORRIDO)
CARLA DE SOUZA MOREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11979
866
20/10/2020 12:42 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.490

RECURSO ELEITORAL 0600037-88.2020.6.16.0109 – Santa Mariana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL
- OAB/PR0063330
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO AMARAL
RECORRIDO: QUELCYENE PEREIRA GONGORA
- OAB/PR0088376
ADVOGADO: CARLA DE SOUZA MOREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA
ELEITORAL
ANTECIPADA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PEDIDO
EXPLÍCITO
DE
VOTOS.
AUSÊNCIA.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 36-A da Lei nº 9.504/97, para caracterização de propaganda
eleitoral antecipada deve estar presente o pedido explícito de votos.
2. A publicação em rede social de pré-candidato vinculada a expressões que não
denotam pedido explícito de votos não configura propaganda eleitoral antecipada.
3. Recurso conhecido e não provido.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Comissão Provisória Municipal do
Partido da Social Democracia Brasileira de Santa Mariana em face de Quelcyene Pereira
Gongora, então pré-candidata a Vereadora, contra sentença proferida pelo Juízo da 109ª Zona
Eleitoral de Santa Mariana que julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo com
resolução do mérito nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.
Num. 11979866 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

Na inicial da representação (id. 10556166), o recorrente alegou, em síntese, que a
recorrida teria publicado
em sua página na rede social Facebook, contendo divulgação de
post
seu número de urna e pedido expresso de voto, o que configuraria propaganda eleitoral
antecipada vedada pela legislação.
Instruiu a inicial com
da referida publicação; ao final, requereu a procedência
print
da representação e imposição de multa à recorrida.
Em contestação de id. 10556916, a recorrida alegou, em síntese: a) preliminar de
inépcia da inicial; b) que a referida publicação não configura propaganda eleitoral antecipada
por não conter pedido explícito de voto; c) que a prova juntada aos autos não indica contexto,
data ou abrangência, sendo ineficaz para comprovar a conduta supostamente ilícita. Requereu
a improcedência da representação.
Em parecer de id. 10557266, o Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela
procedência da representação.
Em sentença de id. 10557516, o juízo
, julgou improcedente o pedido inicial
a quo
e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de
Processo Civil, fundamentando-se, em síntese, na ausência de pedido expresso de voto e no
fato de a publicação não ter sido compartilhada de forma pública no perfil pessoal da recorrida.
Irresignada, a parte representante apresentou recurso (id. 10557866) no qual
alega que a sentença do juízo
flexibiliza os limites impostos pela legislação eleitoral, o
a quo
que geraria concorrência desleal entre os candidatos. Requer a reforma da sentença, a
procedência da representação e aplicação de multa à recorrida.
Em contrarrazões, id. 10558266, a recorrida alegou, em síntese, a ausência de
qualquer irregularidade na mensagem impugnada, bem como a inexistência de indício “que
possa sugerir ter a representada saído à frente na disputa eleitoral. Requer o desprovimento do
recurso.
Em parecer de id. 10558466, a Promotoria Eleitoral da 109ª Zona Eleitoral
manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.
Vieram os autos a este e. Tribunal.
Em parecer de id. 10822716, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, mantendo-se hígida a sentença
que julgou improcedente a Representação Eleitoral.
É o relatório.
VOTO
ADMISSIBILIDADE
Num. 11979866 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

O recurso é tempestivo, eis que o recorrente foi intimado da r. sentença em
29/09/2020 (id. 10557716) e protocolou suas razões em 30/09/2020 (id. 10557866).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, dele
conheço e passo, de plano, à sua análise.
DA PROPAGANDA IRREGULAR
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou improcedente o
pedido inicial e, em consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, CPC. Alega, em síntese, que a recorrida postou em sua página na
rede social Facebook publicação com o seguinte conteúdo:
Num. 11979866 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

Como prova, juntou aos autos o
da imagem acima.
print
Não pode prosperar a alegação do recorrente.
Ora, da leitura da publicação em análise não está presente o pedido explícito de
votos; trata-se, em verdade, de mera menção a pré-candidatura e pedido de apoio político.
Verifica-se que os termos usados na referida publicação enquadram-se
perfeitamente nas regras permissivas do art. 36-A e incisos, da Lei nº 9.504/97.
Num. 11979866 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

O referido dispositivo legal foi profundamente alterado pela Lei nº
13.165/2015 e, atualmente, apresenta o seguinte teor:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido explícito
, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os
de voto
seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet:
(...)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais;
(...)
§ 2º. Nas hipóteses dos incisos I a VI do
,
caput são permitidos o pedido de apoio político e a
divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que se pretende
.
desenvolver
(...) [não destacado no original]
Percebe-se que a orientação legislativa aponta claramente no sentido de se
privilegiar a liberdade de expressão. Justamente por isso não se pode admitir que, pela via da
interpretação judicial, se restrinja permissivo legal que, à toda evidência, foi introduzido no
ordenamento com vistas a ampliar o debate político.
Anota-se que, embora seja tênue a linha que diferencia o pedido implícito e o
explícito de votos, o primeiro se configura pela demonstração do interesse genérico no voto,
bem como em ser reconhecido como futuro candidato e, o segundo, pelo pedido direto do voto.
Assim, as expressões referidas na publicação como "me coloco à
disposição de vocês meu número é 15.155 e sou uma das pré-candidatas que conto
com a sua ajuda", não são aptas a denotar pedido explícito de voto, mas apenas o
interesse daquele que se está dando a conhecer como candidato.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. PLACAS DE PLÁSTICO. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. AUSÊNCIA. ART.
36-A DA LEI Nº 9.504/97. INCIDÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Este Tribunal Superior, em julgamento recente, assentou que, "com a regra permissiva do art. 36-A da
Lei nº 9.504, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, retirou-se do âmbito de
caracterização de propaganda antecipada a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais de pré-candidatos e outros atos, que poderão ter cobertura dos meios de
" (Rp nº
comunicação social, inclusive via internet, desde que não haja pedido expresso de voto
294-87/DF, Rel. Min. Herman Benjamin,
de 9.3.2017 - grifei).
DJe
2.A veiculação de mensagens com menção a possível candidatura, sem pedido explícito de votos,
como ocorreu na espécie, não configura propaganda eleitoral extemporânea, nos termos da
redação conferida ao art. 36-A pela Lei nº 13.165/2015.
3. Agravo regimental desprovido.
[TSE, AgRg-AI nº 924/SP, Rel. Min. Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, DJe 22/08/2018, não destacado
no original]
E ainda:
ELEIÇÕES 2016. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA.
INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O entendimento firmado por este Tribunal Superior para as Eleições de 2016 foi no sentido
de privilegiar a livre manifestação do pensamento, em especial na internet, e a manifestação
do Poder Legislativo no sentido de que apenas a mensagem em si - e não seus elementos
Num. 11979866 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

.
extrínsecos - deve balizar o exame da propaganda eleitoral tida como antecipada
2. A Corte de origem reconheceu a realização de propaganda eleitoral antecipada, por
entender que o
seria suficiente para caracterizar o
uso de elementos visuais de campanha
pedido explicito de voto, não obstante a
.
ausência de efetivo pedido expresso de voto
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, à míngua de pedido explícito de voto, não há
.
como reconhecer a realização de propaganda eleitoral extemporânea
Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspE nº 41020/RN, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJE 03/12/2018, não destacado
no original]
Por fim, é de se registrar que, concomitantemente ao abrandamento das regras
relativas à pré-campanha promovidas pela Lei nº 13.165/15, passou a haver um acréscimo no
interesse geral das pessoas pela política e o aprofundamento das discussões sobre os grandes
temas de interesse público. Da mesma forma franqueou-se aos eventuais pré-candidatos a
possibilidade de fortalecer sua imagem junto ao eleitorado já no período anterior ao início da
propaganda eleitoral, desde que obedecendo aos parâmetros legais.
Opor-se a isso implica, necessariamente, negar vigência às alterações
promovidas na legislação, privilegiadoras que são da liberdade de expressão e comunicação,
princípios informadores da propaganda eleitoral.

CONCLUSÃO
Forte nas razões expostas, voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Thiago Paiva dos Santos
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600037-88.2020.6.16.0109 - Santa Mariana - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA
BRASILEIRA - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO AMARAL - PR0063330 - RECORRIDO: QUELCYENE PEREIRA GONGORA -
Advogado do(a) RECORRIDO: CARLA DE SOUZA MOREIRA - PR0088376
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
Num. 11979866 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642

SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11979866 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/10/2020 12:42:26
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102012410078200000011425642
mero do documento: 20102012410078200000011425642